Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 51198180 de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Gerson Carneiro Spindola Junior, processo n. 0725520-53.2017.8.07.0001, deferiu requerimento do agravado para determinar a penhora de bens imóveis por ele oferecidos e mandou desconstituir o arresto anteriormente ordenado no rosto dos autos do processo n. 0707794-15.2017.8.07.0018 em tramitação perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 13917036), sustenta o agravante que indicou o crédito que o agravado tem para receber no processo n. 0707794-15.2017.8.07.0018 em curso na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para ser objeto de arresto, devido a não localização dele para receber citação na execução fundada em título extrajudicial que lhe move, e que o Juízo deferiu o requerimento e efetivou a providência cautelar. Menciona que o agravado, após ser citado, asseverou que bens oferecidos em garantia hipotecária na cédula de crédito rural seriam suficientes para assegurar a execução. Diz que ele pleiteou a liberação da quantia arrestada e que seu pedido foi acolhido pelo Juízo com a prolação da decisão agravada. Assevera que os imóveis situados em Planaltina de Goiás são insuficientes para garantir a execução, porque ostentam baixa liquidez e sua alienação em leilão possivelmente ocorrerá por valor inferior ao da avaliação. Destaca que não tem interesse na adjudicação e que o crédito excutido não está garantido pelos bens hipotecados, em virtude das razões mencionadas. Salienta que a safra de soja do período 2013/2014, que também integrava o rol das garantias contratuais, não mais existe. Acentua que o valor do débito excutido é de R$1.073.987,77 (um milhão setenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), atualizado até 16/8/2017. Destaca que o montante dos bens dados em garantia contratual alcança a cifra de R$1.841.488,00 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais), todavia há de se considerar que a safra de soja, que foi avaliada em R$773.338,00 (setecentos e setenta e três mil trezentos e trinta e oito reais), não existe e que os imóveis provavelmente não serão arrematados pelo preço da avaliação, mas por outro inferior. Alega que o arresto da quantia de R$105.077,16 (cento e cinco mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos) no processo n. 0707794-15.2017.8.07.0018 não configura excesso de constrição, de sorte que deve ser restabelecido com sua conversão em penhora para assegurar o adimplemento integral do crédito excutido. Aduz que a ordem de penhora não é absoluta e que as peculiaridades do caso podem ocasionar a relativização da regra processual, mormente quando o bem dado em garantia real se apontar como impróprio ou insuficiente, conforme jurisprudência referida do c. STJ. Argumenta que a liminar se mostra indispensável para evitar a causação de prejuízo com eventual levantamento da quantia pelo agravado no processo onde ocorreu o arresto no rosto dos autos. Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma do pronunciamento impugnado, para que seja mantido o arresto com sua conversão em penhora, ou então que se o preserve até que ocorra a alienação dos bens imóveis dados em garantia da execução, para evitar que haja a frustração superveniente diante da insuficiência de bens do agravado. Preparo recolhido (ID 13917043, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que, de plano, revela-se a probabilidade do direito do agravante à conservação do arresto no rosto dos autos até o julgamento deste recurso. Na cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária formalizada pelo agravante com o agravado em 1/8/2013 para vencimento em 20/7/2014 no valor de R$800.497,60 (oitocentos mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), houve a prorrogação pelo prazo de 2 (dois) anos determinada pela sentença definitiva exarada no processo n. 2014.01.1.171543-6 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Observa-se que o montante do mútuo, atualizado até 16/8/2017, é de R$1.073.987,77 (um milhão setenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) (IDs 9527516, p. 1-27 a 9527550, p. 1-26). A demanda executiva foi proposta em 11/9/2017 pela falta de pagamento do débito pelo agravado. Sua alegação de que as garantias contratuais são suficientes para a satisfação da obrigação excutida carecem de efetiva comprovação. Consta da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária que a safra de soja estimada para o período 2013/2014 foi avaliada em R$773.338,00 (setecentos e setenta e três mil trezentos e trinta e oito reais). Evidentemente a colheita ocorreu, todavia o agravado não efetuou o pagamento correspondente, consoante a previsão da Cláusula Quarta, que tem o seguinte teor (ID 9527550, p. 6): CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO Sem prejuízo do vencimento estipulado no início desta Cédula, obrigo-me a recolher ao CREDOR, para amortização da dívida: 01 (uma) prestação de R$ 800.497,60, vencível em 20/07/2014, acrescida dos encargos estabelecidos na cláusula "ENCARGOS FINANCEIROS". Parágrafo Primeiro: Independentemente do vencimento pactuado no caput desta cláusula, na ocorrência de comercialização total ou parcial do produto objeto deste financiamento, antes do vencimento ora ajustado, obrigo-me a efetuar o imediato recolhimento ao CREDOR do valor correspondente para liquidação ou amortização da dívida. Parágrafo Segundo: O não recolhimento do valor correspondente à venda do produto, na forma prevista no parágrafo anterior implica o vencimento antecipado do presente financiamento, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas nesta Cédula para a situação de inadimplência, a partir da data em que for declarado o inadimplemento. Parágrafo Terceiro: Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação. Embora o agravado tenha alegado a perda da maior parte da plantação em decorrência de eventos climáticos adversos e pragas e haja conseguido a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural com essa argumentação, é certo que a garantia pignoratícia se perdeu e não ocorreu sua substituição mediante aditivo contratual. Consta do instrumento cedular de crédito rural que o valor total das garantias pignoratícia e hipotecária é de R$1.841.488,00 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais), nos termos da assertiva constante ao final da Cláusula Terceira, em que estão arrolados os diversos bens imóveis concedidos em hipoteca para assegurar o adimplemento do mútuo. Com a dedução da quantia de R$773.338,00 (setecentos e setenta e três mil trezentos e trinta e oito reais), relativa à safra de soja de 2013/2014, que não foi paga pelo agravado, sobeja a cifra de R$1.068.100,00 (um milhão sessenta e oito mil e cem reais) como expressão monetária da garantia hipotecária constituída na cédula de crédito rural. É certo que os imóveis hipotecados serão objeto de futura avaliação antes de serem oferecidos em leilão judicial, de sorte que pode ocorrer oscilação para mais ou para menos no valor venal estimado, como também é correto considerar que o montante do débito experimentará majoração ocasionada pela mora. Desponta que a garantia hipotecária não se mostra, de plano, suficiente para garantir a execução, de modo que a constrição judicial apenas dos bens imóveis determinada pela decisão agravada não atende a contento a disposição do art. 831 do CPC, segundo a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” Convém mencionar que o arresto foi realizado pelo Juízo na forma do art. 830, caput, do CPC[1], em razão de o agravado não ter sido localizado para receber citação. A manutenção dessa providência cautelar se mostra necessária para assegurar a satisfação integral do crédito excutido, porquanto a garantia hipotecária contratual convertida em penhora possivelmente não será suficiente para adimpli-lo integralmente, consoante o cálculo acima realizado. Não se pode olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC[2]. Com a avaliação e a confirmação da suspeita do agravante, ele poderá requerer ao Juízo a ampliação da penhora, nos termos do art. 850 do CPC[3], o que poderá ocorrer pela convolação do arresto da quantia de R$105.077,16 (cento e cinco mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos) que o agravado tem para receber do agravante no processo n. 0707794-15.2017.8.07.0018. Oportuno é considerar que a preservação do arresto não atenta contra a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC[4], porquanto se vislumbra que os imóveis objeto da garantia real concedida na cédula de crédito rural são insuficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação. Nesse caso, o arresto da quantia que o agravado receberá em outro processo não apenas respeita tal regra processual, como também observa a sequência preferencial elencada nos incisos do mesmo artigo, em especial o inciso I do prefalado art. 835 do CPC[5], porque recairá sobre dinheiro. Há ainda de considerar que somente com a realização do leilão para alienação judicial dos bens imóveis e a consequente apuração do produto da arrematação é que se terá efetiva condição de aferir se o arresto cautelar pode ou não ser convertido em penhora ou desconstituído. No entanto, para evitar que a execução seja frustrada com eventual não localização de outros bens passíveis de constrição, mostra-se indispensável preservá-lo, para evitar que se consuma o prejuízo patrimonial temido pelo agravante. Não é demais lembrar que o agravado não foi localizado nos endereços fornecidos na cédula de crédito rural e nas diligências empreendidas pelo Juízo, e que ele somente compareceu após a efetivação do arresto cautelar no rosto dos autos do processo em que ele tem o indigitado crédito para receber do agravante. Nesse contexto, a conduta evasiva do recorrido não pode ser desprezada, porque reflete o desinteresse pelo adimplemento da obrigação e causa indevida demora na resolução da lide executiva em desrespeito ao direito do agravante à razoável duração do processo. Ademais, o comportamento observado do recorrido lhe é prejudicial, porque os encargos moratórios continuam a ser contabilizados até que a obrigação contratual se extinga pelo pagamento. Por tais razões, entende-se que o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo está igualmente demonstrado no caso vertente. Na hipótese, reputam-se presentes, portanto, os requisitos para a concessão da liminar com a finalidade de sobrestar a eficácia da decisão agravada, a fim de preservar o arresto inicialmente realizado pelo Juízo em proveito do agravante. 3. Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a manter o arresto da quantia de R$105.077,16 (cento e cinco mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), que o agravado tem para receber do agravante no processo n. 0707794-15.2017.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [2] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [3] Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. [4] Art. 835 (...) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;